Tribunal: TJMT
Processo: 1025361-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025361-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ULISSES COELHO SILVA JUNIOR - CPF: 041.392.201-47 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.

1025361-50.2022.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ULISSES COELHO SILVA JUNIOR

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A recorrente justifica a ausência na audiência de tentativa de conciliação, devendo a sentença extintiva deve ser anulada, para processamento regular do feito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, pois a recorrente não compareceu à audiência de conciliação.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:

“
Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Entretanto, constato que comprovada ausência em audiência de conciliação do dia 19/07/2022, sendo justificada por problemas técnicos, de onde o Autor estava na sala, mas a câmera apresentou inconsistência e não abriu, conforme prints acostados em recurso.

Com base nos princípios que regem os Juizados Especiais, de oralidade,
simplicidade, informalidade
,
economia processual e celeridade
, estampados no art. 2° da Lei n° 9.009/1995, se faz necessário conceder uma oportunidade para as partes solucionarem a lide antes do pronunciamento judicial.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, os métodos alternativos de solução de conflitos tiveram grande destaque, vejamos o § 3o do art. 3° do CPC:

“§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”

Dessa forma, como não foi oportunizada outra oportunidade de audiência de conciliação, designe nova data com posterior prolação de sentença.

Após analisar a justificativa apresentada, entendo aceitável o seu pedido de redesignação da audiência de tentativa de conciliação, anulando a sentença extintiva, para determinar andamento regular ao presente feito, com nova designação de audiência e posteriormente prolação de nova sentença.

Ante o Exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença extintiva, para determinar andamento regular ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação, com os demais atos processuais, seguindo-se à prolação de nova sentença.

Sem custas ou honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023